Tribunal: TJES
Processo: 5000408-16.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000408-16.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILMARA ROSA ZAMPROGNO MACHADO
RECORRIDO: GOLDEN MOUNTAIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 1971905).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SILMARA ROSA ZAMPROGNO MACHADO
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que tentou solucionar a questão envolvendo a rescisão contratual de forma administrativa, por diversas vezes;
d)
que houve descumprimento contratual;
e)
que houve negativa injustificada da devolução da quantia desembolsada com a retenção de 20% do valor adimplido;
f)
que a cobrança de corretagem não está especificada no contrato e só é válida quando há indicação expressa, razão pela qual a retenção do valor de R$1.889,38

é ilícita;
g)
que a recorrida deve ser compelida a realizar o reembolso dos valores;
h)
que a situação vivenciada pela recorrente extrapola a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual faz jus aos danos morais;
i)
que o presente recurso merece provimento.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente faz jus a devolução dos valores pagos, mas sem a retenção da comissão de corretagem, bem como se o caso em apreço enseja indenização por danos morais.

Sem maiores delongas tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, primeiro porque o valor cobrado a título de comissão de corretagem
1
, ao revés do que aduz, foi especificado (ID. 1971811), restando comprovado que a recorrente teve ciência tanto da aludida cobrança quanto do valor cobrado pela unidade imobiliária adquirida.

E segundo, porque acertou o Juízo
a quo
em fundamentar a sentença pela ausência de danos morais. Nos autos não há conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pela recorrente apta a ensejar os danos extrapatrimoniais.

Ademais, depreende-se dos autos que apesar da demora da recorrida em restituir os valores, a recorrente deixou transcorrer um longo lapso temporal entre os fatos e a busca do Poder Judiciário para solução da controvérsia (pedido de distrato: novembro/2017, propositura da demanda: fevereiro/2020), o que ao meu alvitre, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

1
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. 1. Sob a égide do CPC/73, era firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a comprovação da tempestividade do recurso especial, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer posteriormente, em sede de agravo regimental. Precedentes do STF e do STJ."(AgRg no AREsp 137.141/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2012, DJe 15/10/2012). 2. No presente caso, o agravante comprovou nos embargos de fls. 465-472 que o Provimento 2297/15 TJSP determinou a suspensão do expediente forense e dos prazos processuais no período de 20/12/2015 a 17/01/2016. Por conseguinte, o recurso especial interposto no dia 21/01/2016 é tempestivo. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, apesar de não considerar abusiva a cláusula de tolerância, deve-se respeitar o prazo máximo de 180 dias para fins de atraso da entrega da unidade habitacional, sob pena de responsabilização. 4. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018).
5. A Segunda Seção do STJ definiu, em sede de repetitivo, a seguinte tese: "validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem" (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).
6. Na hipótese, destacou o acórdão recorrido que "Ao que consta o imóvel foi adquirido em stand de vendas do próprio empreendimento, com utilização de contrato padrão, sem especificação dos serviços de assessoria efetivamente prestados, nem indícios de que tenha sido dada ao consumidor a opção de escolher a contratação de outro corretor". 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1737415/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) (original sem destaque)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: 1. 1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (sati), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II. Caso concreto: 2. 1.
Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor.
Aplicação da tese 1. 1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ; REsp 1.599.511; Proc. 2016/0129715-8; SP; Segunda Seção; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 06/09/2016). (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. DISTRATO. RETENÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$1.697,74. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.